Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. COMISSÃO POR METRO QUADRADO. COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de honorários de corretagem imobiliária, na qual o autor pleiteia o reconhecimento de contrato verbal de intermediação e a condenação da ré ao pagamento de comissão ajustada em R$ 0,05 por metro quadrado do imóvel objeto de contrato de locação destinado à instalação de usina solar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a celebração de contrato verbal de corretagem imobiliária entre as partes, com estipulação de comissão; e (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de intermediação e o consequente direito à remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de corretagem admite forma verbal, inexistindo exigência legal de instrumento escrito, desde que comprovados os elementos essenciais do negócio jurídico e a efetiva prestação do serviço.
4. A prova documental consistente em e-mails, minutas contratuais, mensagens eletrônicas e procuração outorgada pela ré demonstra a atuação do autor na prospecção do imóvel, aproximação das partes e condução das negociações.
5. A prova oral, inclusive o depoimento do proprietário do imóvel ouvido como informante, possui valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório, confirmando a intermediação realizada pelo autor.
6. Restou evidenciado que a atuação do autor resultou em benefício econômico à ré, com redução do valor do aluguel pactuado e posterior assinatura do contrato de locação, preenchendo o requisito do resultado útil previsto nos arts. 725 e 726 do Código Civil.
7. O autor se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indevido o afastamento da remuneração sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É válido o contrato verbal de corretagem imobiliária, desde que comprovados os elementos essenciais do negócio jurídico e a efetiva prestação do serviço."; "2. A remuneração do intermediador é devida quando demonstrado que sua atuação contribuiu para a celebração do contrato de locação, ainda que sem instrumento escrito."; "3. O depoimento de informante pode fundamentar a decisão judicial quando corroborado por prova documental e demais elementos dos autos.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107, 110, 722, 724, 725 e 726; CPC, arts. 373, I, 447, §4o, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1930635, APC 0722014-59.2023.8.07.0001, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2069095, APC 0705985-16.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025.